Tribunal: TJES
Processo: 5004051-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004051-97.2024.8.08.0011

RECORRENTE: HÉLIO RODRIGUES;

BANCO BMG;

RECORRIDO: BANCO BMG S/A;

HÉLIO RODRIGUES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à HÉLIO RODRIGUES.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício a título de cartão de crédito consignado, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito

consignado reportado nos autos (5259.1136.3430.0194), para os devidos fins;

2. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais do consumidor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a abster-se de promover o lançamento do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida, e

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 5.788,40 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (05/04/2024) pelo IPCA e juros de mora da citação (05/04/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Embora não conste do dispositivo, fora fundamentado e julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais entabulado pelo Autor.

Irresignado, LAIR ANTÔNIO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para arbitrar condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já o BANCO BMG interpõe Recurso alegando a regularidade da contratação, pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Sendo assim, deve ser reformada a sentença.

Quanto ao RECURSO DA PARTE AUTORA, restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. Como não há negativa de contratação, mas alegação de vício de consentimento, seguindo a lógica de precedentes anteriores, entendo que a sentença merece reforma em relação aos danos morais.

Sem maiores delongas, e considerando os precedentes e jurisprudência, restaram caracterizados os danos morais, entendimento já há muito consolidado. Dou provimento ao recurso do Autor e fixo o valor da condenação por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar desta data.

Já em relação ao RECURSO DA PARTE REQUERIDA, entendo que não merece provimento, pelas razões que seguem. Primeiramente o Recorrente suscitou diversas preliminares e questões prejudiciais, repetindo o que já havia suscitado em sua contestação. Tais foram rejeitadas corretamente pelo Juízo de Origem, com os seguintes fundamentos:

1. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo sustentada pelo 1 PROCESSO 5012022-70.2023.8.08.0011 réu em sua contestação porque os autos contam com os elementos probatórios suficientes para o julgamento da pretensão autoral, não havendo necessidade de novo esforço de demonstração para o deslinde da presente controvérsia. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da atermação inicial por eventual ausência de comprovante de residência válido porque prepondera a presunção relativa de que o consumidor tenha de fato domicílio nesta comarca, competindo ao arguente, neste caso, o réu, comprovar que ele reside em logradouro diferente, demonstração, porém, que não veio aos autos, hipótese que desfalca mencionada alegação de base hábil para seu deferimento. 3. Rejeito também a preliminar de conexão manejada pelo réu porque muito embora sejam idênticas as partes deste e aquelas dos autos do Processo 5004050-15.22024.8.08.0011 as causas de pedir entre ambas são distintas, porque referentes a relações contratuais diferentes, que não desafiam risco de decisões conflitantes ou contraditórias, razão da desnecessidade de sua reunião para decisão conjunta. 4. Rejeito, por fim, as preliminares de prescrição e decadência também colacionadas pelo réu em sua defesa. 5. Inicialmente porque o contrato de cartão de crédito consignado então convencionado entre as partes seria de trato sucessivo, alongando-se no tempo, de modo que a pretensão do autor mantém-se neste sentido tempestiva. 6. Mas também porque nas relações de consumo o prazo de reclamação contratual obedece o regime geral decenal estabelecido pelo art. 205, caput, do CC, de modo que o pedido inicial também por este critério está contemporâneo. 7. Não existindo outras questões processuais por resolver, dou o feito por saneado.

REJEITA-SE igualmente tais questões pelas exatas razões expostas pelo Juízo de Origem, com o qual concordamos integralmente.

No mérito, restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais.

O Recorrente chega a mencionar em seu tópico de pedidos sobre reformar a sentença e afastar condenação por danos morais, no entanto, como já dito, tal pedido foi julgado improcedente, de modo que sequer há interesse ao Banco BMG neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para CONDENAR o Recorrido do pagamentos de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.
Sem condenação em honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

Em contrapartida, CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO BMG interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos pontos questionados, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)